Tribunal: CARF
Processo: 10855.722934/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2022-01-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.722934/2011-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.606 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
HOSPITAL E MATERNIDADE SAMARITANO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2009 a 30/06/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. BUSCA DA VERDADE
MATERIAL.
No processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no
sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador
e se a obrigação teve seu nascimento e regular constituição. Nesse contexto,
devem ser superados os erros de procedimentos dos contribuintes ou da
fiscalização que não impliquem em prejuízo às partes e, por consequência, ao
processo.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ERRO DE PREENCHIMENTO. FATO.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. ÔNUS
DO CONTRIBUINTE. RETORNO DOS AUTOS À AUTORIDADE DE
ORIGEM.
No caso de erro de fato no preenchimento de declaração, o contribuinte, nos
termos do art. 333 do CPC, deve juntar aos autos elementos probatórios hábeis
à comprovação do direito alegado. Apresentada documentação comprobatória,
o equívoco no preenchimento de declaração não pode figurar como óbice a
impedir a análise do direito vindicado.
Logo, impõe-se a anulação da acórdão de manifestação de inconformidade e do
despacho decisório, com o retorno dos autos à Unidade de Origem para análise
de mérito do crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário para anular a decisão de primeira instância, bem como o despacho decisório
de fls. 85 e 86, para que seja feita análise de mérito do crédito pleiteado, nos termos do voto do
redator. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz (relator) e Denny Medeiros da
Silveira, que negaram provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Gregório Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.722934/2011-60
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.606 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722934/2011-60

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Júnior – Redator Designado
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Ana Claudia Borges de Oliveira, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior,
Francisco Ibiapino Luz e Diogo Cristian Denny (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte
contestando o indeferimento do requerimento da restituição de contribuição social supostamente
recolhida indevidamente.
Indeferimento do requerimento de restituição
Por bem descrever os fatos e as razões da contestação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 16-68.272 - proferida pela 14a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo - DRJ/SPO - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 117 a 123):
- DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
1. Trata-se de pedido de restituição, protocolado em 17/08/2011 pela requerente
em epigrafe, com fundamento em pagamento indevido ou a maior de DARF,
referente ao parcelamento do art. 3 da Lei 11.941/2009-PGFN - débitos
previdenciários, no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), pelos
fundamentos e documentos acostados às fls. 02/50.
- DA ANALISE DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
2. Às fls. 52 consta o Ofício 443/2011 - SEORT/DRF/SOROCABA, no qual foi
solicitado a manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, com relação ao
pedido de restituição relativo aos valores demandados pela requerente, conforme
determina o art. 2, paragrafo 2 c/c o art. 20 e parágrafos da IN SRF 900/2008.
3. Em 14/12/2011 a Procuradoria da Fazenda Nacional, manifestou-se com
relação ao pedido de restituição: "... Ocorre que o requerente não fez opção por
essa modalidade de parcelamento (cf. consultas anexadas)..." "... Outrossim, a
fim de melhor delimitar as quantias que deseja restituir, deverá ele apresentar o
formulário constante no Anexo I da Instrução Normativa RFB 900, de 30 de
dezembro de 2008, no qual deverá discriminar os valores que pretende sejam
repetidos... "
3.1. As fls. 67 conta a intimação PSFN Sorocaba 929/2011 ao
representante legal da requerente.
3.2. Em 10/04/2012 a Procuradoria da Fazenda Nacional em análise de
revisão assim se manifestou: "... verifica-se que as DARF's acostadas
foram recolhidas no código de receita 1136, que corresponde à
modalidade
do
art.
1,
da
referida
lei,
conforme
Ato
Declaratório Executivo Codac 65, de 27 de julho de 2009. Com efeito,
não guardam correspondência com o pedido." "Não obstante, analisando-
se a situação do art. 1 foi rejeitada na consolidação, de sorte que todos os
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.606 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722934/2011-60

pagamentos realizados para a modalidade padrão ser restituídos ou
compensados, mediante PERDCOMP junto a RFB, observando as
normas pertinentes... "
5. De acordo com o documento de fls. 76, foi concedido vista do processo
digital, mediante fornecimento de arquivos digitais ao Sr. André Sampaio de
Vilhena, bem como dos atos processuais constantes nos arquivos digitais
fornecidos denominados 10855.722934/2011-60.
6. Às fls. 84 consta o despacho de encaminhamento à SEORT/DRF/SOR para
prosseguimento dos autos.
7. Em 02/07/2012 foi emitido o Despacho Decisório indeferindo o pedido de
restituição pelos fundamentos constantes às fls. 85/86.
- DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
8. A Requerente foi intimada do Despacho Decisório em 14/09/2012 (AR,
fls. 88), apresentando Manifestação de Inconformidade tempestiva às fls. 89/91 e
documentos
de fls. 92/106, alegando em síntese:
8.1. Solicitou o pedido com base no art. 3 da Lei 11.941/2009, quando
deveria ter requerido o art. 1 da referida lei, entretanto, houve apenas um
erro de digitação
(doc. 01).
8.2. A informação equivocada do número do artigo da Lei, não traz
nenhum prejuízo ao erário público, pois não possui nenhum débito na
modalidade do art. 1 da citada lei.
8.3. As parcelas foram pagas, tendo em vista sua insegurança diante do
emaranhado de Instruções Normativas publicadas antes da consolidação
do parcelamento.
- DO PEDIDO DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
9. Assim, solicita que seja recebida sua manifestação, com decisão
procedente com relação ao pedido de restituição, tendo em vista que houve erro
na digitação do número do artigo da lei.
10. Em 29/08/2014 a Manifestante protocolou pedido que o presente processo
fosse apreciado.
11. Às fls. 116 consta o despacho de encaminhamento a SERET-DRJ-SPO-SP
para apreciação.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
A 14a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo, por
unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 117 a 123):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2009 a 30/06/2011 Ementa:
RESTITUIÇÃO. INOVAÇÃO DO PEDIDO. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO
LEGAL DO DIREITO CREDITÓRIO PLEITEADO.
Nos processos de restituição é a manifestação de inconformidade que instaura a fase
litigiosa do procedimento. Os limites do litígio estão definidos pelo Pedido de
Restituição e pela decisão da autoridade competente, não sendo possível, na
manifestação de inconformidade, a inovação do feito.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.606 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722934/2011-60

DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Carece de certeza e liquidez o crédito pleiteado quando o interessado não comprova o
seu direito de forma efetiva.
O pedido de restituição somente será devido nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na manifestação de inconformidade (processo digital,
fls. 130 a 135).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 10/8/2015
(processo digital, fl. 126), e a peça recursal foi interposta em 31/8/2015 (processo digital, fls.
130), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos
de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Não se aplica, porquanto sem alegação na fase recursal.
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.606 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722934/2011-60

perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, a Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito
regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão, nestes
termos:
12. A Manifestação de Inconformidade apresentada no presente processo, observou aos
requisitos legais previstos nos art.66 da IN 900/2008, alterada pela IN 1224/2011, dela
toma-se conhecimento. in verbis:
[...]
13. As alegações apresentadas na referida manifestação não tem o condão
de alterar do despacho decisório (fls.85/86), pelas razões que se passa a expor.
- Erro na digitação do dispositivo legal da Lei 11.940/2009 . Do Despacho Decisório.
14. Argumenta o Manifestante que a razão do indeferimento do seu pedido
de restituição deu-se por um erro de digitação do dispositivo legal (fls.02/03),
pois inverteu o art. 1° pelo art.3° da Lei 11.941/2009, conforme documentação
anexada. Salienta, ainda, que a inversão dos citados dispositivos legais não traz
qualquer prejuízo ao erário, uma vez que não possui débitos e pagou as parcelas
do citado parcelamento.
14.1. Os argumentos não merecem amparo, uma vez que no âmbito do
processo de restituição é a manifestação de inconformidade que instaura a
fase litigiosa do procedimento, sendo que os limites do litígio estão
definidos pelo pedido de restituição apresentado pelo contribuinte (fls.
02/03) e pelo ato de indeferimento praticado pela autoridade competente
(fls.85/86)
14.2. No caso em apreço, o pedido de restituição interposto foi baseado
em pagamento indevido efetuado em parcelamento (art.3° da
Lei.11.941/2009, fls. 02/03), portanto, não é possível na fase litigiosa do
procedimento,
mediante
a
apresentação
de
Manifestação
de
Inconformidade, a inovação do feito, com a substituição de um artigo por
outro artigo da Lei 11.941/2009.
14.3. Vale esclarecer que os princípios da informalidade e da verdade
material que regem o processo administrativo não dispensa o contribuinte
do cumprimento das normas que disciplinam a restituição dos tributos e
contribuições federais. Assim, o eventual "erro de digitação", alegado
pelo contribuinte, não é suficiente para alterar o despacho decisório.
14.4. Frisa-se que o próprio contribuinte, em Manifestação de
Inconformidade, admitiu erro no requerimento protocolizado em
17/08/2011, limitando-se em alegar que tal erro não traria qualquer
prejuízo ao erário. Entretanto, vale enfatizar mais uma
vez, que a análise da referida manifestação está toda relacionada com o
pedido de restituição, bem assim com o despacho decisório, ora
combatido (fls. 02/03 e 85/86).
14.6. E mais, não é possível alteração do fundamento que embasou o
pedido de restituição (art.3° da Lei 11.940/2009), em sede de
Manifestação de Inconformidade, muito menos apreciar novo fundamento
(art.1° da Lei 11.940/2009), que se quer foi objeto de manifestação e
decisão pelos órgãos competentes, conforme se verifica no art. 2° § 2° c/c
o art. 20 da IN RFB 900/2008, vigente a época e alterações posteriores
pela IN RFB 1224/2011, in verbis:
IN RFF 900/2008 e alterações promovidas vela IN RFB
1224/2011
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.606 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722934/2011-60

CAPÍTULO II
DA RESTITUIÇÃO
SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a
título de tributo sob sua administração, bem como outras receitas
da União arrecadadas mediante Darf ou GPS, nas seguintes
hipóteses:
I - cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor
maior que o devido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da
alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na
elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao
pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão
condenatória.
§ 1o Também poderão ser restituídas pela RFB, nas hipóteses
mencionadas nos incisos I a III, as quantias recolhidas a título de
multa e de juros moratórios previstos nas leis instituidoras de
obrigações tributárias principais ou acessórias relativas aos
tributos administrados pela RFB.
§ 2o- A RFB promoverá a restituição de receitas arrecadadas
mediante Darf e GPS que não estejam sob sua administração,
desde que o direito creditório tenha sido previamente reconhecido
pelo órgão ou entidade responsável pela administração da receita.
DA RESTITUIÇÃO DE RECEITA NÃO ADMINISTRADA
PELA RFB
Art. 20. O pedido de restituição de receita da União, arrecadada
mediante Darf ou GPS, cuja administração não esteja a cargo da
RFB, deverá ser apresentado à unidade da RFB com jurisdição
sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, que o encaminhará
ao órgão ou entidade responsável pela administração da receita a
fim de que este se manifeste quanto à pertinência do pedido.
DA DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA
Art. 66. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data da ciência da decisão que
indeferiu seu pedido de restituição, ressarcimento ou
reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que
não homologou a compensação por ele efetuada, apresentar
manifestação
de
inconformidade
contra
o
não
reconhecimento do direito creditório ou a não-homologação
da compensação. (grifou-se)
14.6. Sendo assim, não há como analisar novo pedido proposto pelo
contribuinte, que se quer foi objeto de pedido de restituição.
15. Com relação ao DESPACHO DECISÓRIO, abaixo transcrito, verifica-se que
o mesmo não merece reparo, pois observou as normas legais (art.2°, § 2° c/c o
art.20 da IN RFB 900/2008 e alterações posteriores), bem como a cautela devida
para a análise do pedido de restituição (manifestação do Procurador da Fazenda
Nacional), uma vez que este foi baseado em suposto pagamento indevido
(parcelamento - art. 3° da Lei 11.941/2009), recolhido mediante DARF,
conforme se constada às fls.70 e 85/86, vejamos:
MANIFESTAÇÃO DA PFN
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.606 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722934/2011-60

"Em análise de revisão, verifica-se que os DARF's acostados foram
recolhidos no código de receita 1136, que correspondem à modalidade
do art. 1o, da referida lei, conforme Ato Declaratório Eexcutivo CODAC
65, de 27 de julho de 2009. Com efeito, não guardam correspondência
com o pedido.
Não Obstante, analisando-se a situação "ex-ofício", verifica-se que a
modalidade do art. 1 foi rejeitada na consolidação, de sorte que todos os
pagamentos realizados para esta modalidade poderão ser restituídos ou
compensados, mediante PERDCOMP junto à RFB, observando as
normas pertinentes..."(grifou-se)
DESPACHO DECISÓRIO DRF/SOR/SEORT 470/2012
"Considerando o § 2o do art. 2o c/c o art. 20 e §§ da Instrução
Normativa SRF n° 900, de 30 de dezembro de 2008, abaixo transcritos, é
necessária a manifestação por parte do órgão ou entidade responsável
pela administração da receita quanto à pertinência do presente Pedido
de Restituição, reconhecendo ou não o respectivo direito creditório e, se
for o caso de restituição, que valores deverão ser restituídos e quais
acréscimos legais deverão sofrer.
Na folha 69 consta despacho do Procurador da Fazenda Nacional, Sr.
Reiner Zenthofer Muller, que não reconheceu o direito creditório
pleiteado e mencionou que os DARFs acostados neste processo foram
recolhidos com código de receita 1136, que correspondem à modalidade
de parcelamento do art. Io da Lei n° 11.941/2009 e não guardam
correspondência com o Pedido.
No uso da competência delegada pela Portaria DRF Sorocaba n° 26, de
21/02/2011, decido INDEFERIR o Pedido de Restituição devido o direito
creditório não ter sido reconhecido pelo Órgão responsável pela
administração da receita.
15.1. Assim, a partir das transcrições acima, verifica-se que a decisão
questionada não merece ser modificada, uma vez que os recolhimentos
realizados pelo Requerente, ora Manifestante, em parcelamento
ocorreram na modalidade do art.1° da Lei 11.940/2009 (DARF cod. 1136,
fls.11/49), ao passo que o pedido de restituição foi fundamentado no art.
3° da referida lei, razão pela qual se manifestou a Procuradoria da
Fazenda Nacional de forma contrária a restituição pleiteada pelo
contribuinte, com consequente pronunciamento da Delegacia da Receita
Federal de Sorocaba pelo indeferimento do referido pedido, tudo de
acordo com o art.2°, § 2° c/c o art.20 da IN RFB 900/2008, vigente a
época, acima transcrito.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Júnior – Redator Designado
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar, nos termos abaixo declinados.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.606 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722934/2011-60

Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de pedido de
restituição, protocolado em 17/08/2011 pela requerente em epigrafe, com fundamento em
pagamento indevido ou a maior de DARF, referente ao parcelamento do art. 3 da Lei
11.941/2009-PGFN - débitos previdenciários, no valor de R$ 2.100,00.
A Unidade de Origem, o órgão julgador de primeira instância e nobre Relator do
presente acórdão indeferiram o pedido de restituição em face de erro na indicação do dispositivo
legal do crédito pleiteado. É o que se infere, pois, do excerto abaixo reproduzido:
14. Argumenta o Manifestante que a razão do indeferimento do seu pedido
de restituição deu-se por um erro de digitação do dispositivo legal (fls.02/03),
pois inverteu o art. 1° pelo art.3° da Lei 11.941/2009, conforme documentação
anexada. Salienta, ainda, que a inversão dos citados dispositivos legais não traz
qualquer prejuízo ao erário, uma vez que não possui débitos e pagou as parcelas
do citado parcelamento.
14.1. Os argumentos não merecem amparo, uma vez que no âmbito do
processo de restituição é a manifestação de inconformidade que instaura a
fase litigiosa do procedimento, sendo que os limites do litígio estão
definidos pelo pedido de restituição apresentado pelo contribuinte (fls.
02/03) e pelo ato de indeferimento praticado pela autoridade competente
(fls.85/86)
14.2. No caso em apreço, o pedido de restituição interposto foi baseado
em pagamento indevido efetuado em parcelamento (art.3° da
Lei.11.941/2009, fls. 02/03), portanto, não é possível na fase litigiosa do
procedimento,
mediante
a
apresentação
de
Manifestação
de
Inconformidade, a inovação do feito, com a substituição de um artigo por
outro artigo da Lei 11.941/2009.
Pois bem!
Incialmente, cumpre destacar que, em relação à alegação da Contribuinte no
sentido de que incorreu em erro por ocasião do preenchimento do Pedido de Restituição, este
Conselho já reconheceu a possibilidade da comprovação de erro no preenchimento de
declarações no transcurso do processo administrativo. Neste sentido, confira-se os julgados
abaixo indicados que amparam esse entendimento:
Acórdão 108-08689
IRPJ ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO – Uma vez demonstrado o
erro no preenchimento da declaração, deve a verdade material prevalecer sobre a
formal, e exigido o valor efetivamente devido conforme o lucro real.
Acórdão 101-94955
IRPJ AUDITORIA EM DCTF FALTA DE PAGAMENTO. Comprovado que a
diferença apurada na auditoria deveu-se, exclusivamente, a erro no preenchimento da
declaração, cancela-se o auto de infração.
Acórdão 10321472
CSLL ERRO O PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
POSSIBILIDADE
DE
RETIFICAÇÃO
DA
MATÉRIA
TRIBUTÁVEL
IMPRESCINDÍVEL COMPROVAÇÃO MATERIAL DO EQUÍVOCO OU DO ERRO
DE FATO. A ordem jurídica vigente não permite a cobrança de tributos sem que seja
procedida a determinação da matéria tributável, consoante dispõe o artigo 142 do CTN.
Entretanto, nos casos em que o contribuinte não logra comprovar, materialmente, os
equívocos ou erros de fato que teria cometido quando do preenchimento da declaração
não vejo como não prevalecer à tributação pretendida exclusivamente com base no
procedimento sumário de revisão das declarações de ajuste (malhas fiscais).
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.606 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722934/2011-60

Neste espeque, nas hipóteses de erro de fato no preenchimento de declaração, uma
vez juntados aos autos elementos probatórios hábeis para comprovar o direito alegado, o
equívoco no preenchimento não pode figurar como óbice a impedir a análise do direito
vindicado, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 2/2015:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede
que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado
por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.606 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722934/2011-60

Salienta-se que erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão
das características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e
os erros de escrita ou de cálculos.
Nessas hipóteses, a Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o
direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de
fato, desde que devidamente comprovado.
Logo, erro de fato no preenchimento pelo contribuinte, de suas das declarações,
não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não
pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o
erro saneado no processo administrativo.
Se assim não o fosse, tal interpretação estabelecer-se-ia uma preclusão que
inviabilizaria a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir
um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Neste exato sentido, confira-se o precedente abaixo indicado desse Egrégio
Conselho:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
PREENCHIMENTO DO PERÍODO DE APURAÇÃO. POSSIBILIDADE. Erro de
preenchimento de DCOMP não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma
situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode
retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo
administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a
busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um
indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei.(...) – (Acórdão no1301-003.491, 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Relatora: Geovana
Pereira de Paiva Leite , Data da Sessão: 20/11/2018)
Assim, não há que se falar em perda de espontaneidade. Em verdade e a rigor, não
se trata de espontaneidade, mas sim de hipótese na qual o contribuinte, como dito, não pode
apresentar uma nova declaração e/ou não pode retificar a declaração original, em face do início
do procedimento fiscal.
Sobre o tema, confira-se, mutatis mutandis, os escólios do Conselheiro Moisés
Giacomelli Nunes da Silva, objeto do Acórdão no 1402-00.388, in verbis:
A questão que se coloca diz respeito aos aspectos essenciais da declaração de que trata a
lei. Teria o legislador privilegiado a forma ou os dados materiais da declaração?
Ao dizer que a compensação deve conter informações relativas aos créditos utilizados, e
aos respectivos débitos compensados, quis o legislador que os elementos materiais
prevalecessem sobre os aspectos formais. Não será pela utilização de formulário
equivocado, que haverá de se desconsiderar a compensação. Em sendo o sujeito passivo
credor e devedor de tributo ao mesmo tempo, tem ele, à luz do artigo 170, do CTN, e do
artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996, o direito de realizar a compensação, comunicando-a
ao credor para evitar inscrição em dívida ativa e a consequente execução.
Nos debates realizados durante a sessão de julgamento, procurei confrontar o
entendimento acima referido com os argumentos:
- Enquanto a DCTF, apresentada é instrumento adequado à constituição do crédito
tributário, a extinção deste só se dá por meio do processamento da DCOMP.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.606 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.722934/2011-60

- Tanto é assim que o parágrafo segundo do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada a partir da MP 66, convertida na Lei 10.637, de 2002, prevê que “a
compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário.”
- Enquanto não declarada a compensação não há extinção do crédito tributário
informado na DCTF.
As teses acima não subsistiram ao crivo da análise jurídica, pelas seguintes razões:
1o. A apuração de imposto a pagar ou de saldo negativo a recuperar se dá a partir da
escrita contábil e da declaração de imposto de renda da pessoa jurídica;
2o. As informações constantes em DCTF devem espelhar o que consta na DIPJ e não ao
contrário;
3o. A entrega de DCTF constitui-se em atividade acessória, por meio da qual o sujeito
passivo informa os valores encontrados em sua DIPJ e os valores do imposto a pagar ou
a compensar.
4o. As informações relativas aos créditos utilizados, e aos respectivos débitos
compensados, exigidas por lei, especificados na DCOMP, encaminhada em 14/10/2004,
já constavam da DCTF e da DIPJ, anteriormente encaminhadas à SRF.
5o. A DCOMP é mecanismo de controle e acompanhamento interno da Administração.
Isto, todavia, não significa que se constitui como único instrumento válido e essencial
para que se realize a extinção de crédito mediante compensação que, em determinados
casos concretos, pode dar-se de ofício, por iniciativa da própria autoridade fiscal.
6o. Na realização do direito, os aspectos formais não podem sobrepor-se aos
aspectos materiais.
(destaquei)
Registre-se pela sua importância que, no caso em análise, a própria manifestação
da d. Procuradoria – na qual a Unidade de Origem se embasou para emitir o Despacho Decisório
indeferindo o Pedido de Restituição – expressamente reconheceu que a modalidade do art. 1o foi
rejeitada na consolidação, de sorte que todos os pagamentos realizados para esta modalidade
poderão ser restituídos ou compensados, mediante PERDCOMP junto à RFB, observando-se as
normas pertinentes.
Neste contexto, superada a questão formal do erro no preenchimento do pedido de
restituição, cabe anular a decisão de piso, bem como o despacho decisório, devendo o processo
retornar à unidade de origem a fim de realizar a verificação dos documentos apresentados,
analisando a materialidade ou não do direito creditório e, a depender do convencimento, até
mesmo a necessidade de instrução probatória.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
anular a decisão de primeira instância, bem como o despacho decisório, para que seja feita
análise de mérito do crédito pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital